Tribunal: TJSP
Processo: 2187782-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito - Débito decorrente de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos – A determinação de medidas executivas com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-rogatórias, ou como no caso, coercitiva, de forma a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, encontra limite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito - Débito decorrente de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos – A determinação de medidas executivas com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, sejam sub-rogatórias, ou como no caso, coercitiva, de forma a pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, encontra limite nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se excessivas a restrição a utilização de CNH, necessária ao deslocamento autorizado em veículo em via pública, bem como utilização de cartões de crédito, indispensável para quem precisa de crédito, para aquisição de bens e serviços essenciais – Caso os devedores possuam algum veículo, pode-se requerer a penhora, mas não medidas aparentemente inócuas, por mera vindita ou capricho, pelo não recebimento espontâneo do crédito - Recurso desprovido.